Tribunal: TJBA
Processo: 8160612-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160612-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO NADYER BARBOSA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. DIREITO AQUIRIDO À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DA ADI 3105-8/DF.
EC 20/98. EMENDA QUE OUTORGOU IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS QUANTO À CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. SUPERVENIÊNCIA DA EC 41/2003 POSSIBILITANDO A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS. ISENÇÃO AO SERVIDOR INATIVO GARANTIDA APENAS ENTRE A VIGÊNCIA DA EC 20/98 E A EC 41/2003. POSSIBILIDADE DE EXAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PARTIR DA EC 41/2003. PRECEDENTES. TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE EG. TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8160612-49.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
RONALDO NADYER BARBOSA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA